Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712705-35.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEM ALVES DE SENA APELADO: JANAINA MARA DE LIMA DESPACHO 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 12/11/2021 às 15:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 29591372. 2. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO